Tribunal: TJDFT
Processo: 0715725-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
direito civil E PROCESSUAL CIVIL. apelação cível. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. contrato DE INVESTIMENTO FINANCEIRO. BOI FORTE INVESTIMENTOS AGROPECUÁRIOS. RECURSOS DESTINADOS À COMPRA E TRATO DE BOVINOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. LUCROS CESSANTES. NÃO CABIMENTO. inexistência de dano moral. recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão de contrato de investimento financeiro e indenização por lucros cessantes e por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal versa sobre o cabimento de lucros cessantes e de danos morais pelo inadimplemento contratual.
III. Razões de decidir
3. A reparação das perdas e danos por lucros cessantes consiste no que a pessoa deixou de receber ou lucrar em razão de um ato ou evento que lhe causou danos, conforme previsto pelos arts. 402 e 403 do Código Civil.
3.1. A sentença recorrida rescindiu o contrato com fundamento no inadimplemento contratual da empresa contratada como administradora dos investimentos financeiros, determinando o retorno das partes ao status quo ante. O Juízo de origem consignou que a concessão de indenização por lucros cessantes exige prova concreta e inequívoca do prejuízo, o que não foi demonstrado pelos documentos apresentados.
3.2. No caso em exame, caberia à parte Autora, ora Apelante, comprovar que teve prejuízo por deixar de lucrar em decorrência direta e imediata do inadimplemento contratual. Embora o contrato de investimento financeiro tenha estipulado cláusula de pagamento mensal de 2% da quantia aportada pelo investidor, nominada de taxa de retorno financeiro, a Autora não comprovou que recebeu a referida parcela durante todos os meses da vigência contratual.
3.3. Não configura lucros cessantes a mera expectativa de rentabilidade futura de investimento que teria sido prometida por contrato de investimento financeiro que foi rescindido na ação.
3.4. Ante a falta de prova concreta e inequívoca do que razoavelmente se deixou de ganhar em decorrência direta e imediata do inadimplemento incabível a indenização em lucros cessantes pretendida pelo Apelante Autor.
4. A frustração da expectativa de lucro em investimento de alto risco não configura dano moral indenizável, além de que não foi demonstrada situação constrangedora ou humilhante vivenciada pelo investidor.
IV. Dispositivo e tese
5. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: [1] “Não configura lucros cessantes a mera expectativa de rentabilidade futura de investimento que teria sido prometida por contrato de investimento financeiro que foi rescindido na ação.”; [2] “A frustração da expectativa de lucro em investimento de alto risco não configura dano moral indenizável.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 402 e 403. CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0713942-98.2019.8.07.0009, Rel(a). Maria de Lourdes Abreu, Rel(a). Designado(a) Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, p. 28.07.2025.